Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752093-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO PEREIRA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PAULO PEREIRA DE BARROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 0721008-29.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO INTER S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA e BANCO DAYCOVAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219177703 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo agravante, objetivando a limitação dos descontos de contratos de empréstimos celebrados pelas partes ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal ou, subsidiariamente, ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento), com a consequente suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos pelo prazo de 06 (seis) meses ou, ao menos, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, a fim de impedir que o nome do autor seja incluído no cadastro de inadimplentes. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta encontrar-se em estado de superendividamento causado pelos empréstimos contraídos, o que inviabiliza a sua própria subsistência. Destaca que aufere remuneração mensal líquida no importe de R$ 11.003,96 (onze mil e três reais e noventa e seis centavos) e que os empréstimos bancários perfazem a quantia de R$ 5.244,36 (cinco mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), representando 47,66% (quarenta e sete vírgula sessenta e seis por cento) de sua renda mensal. Aduz que, até a celebração de acordo a respeito da forma de pagamento dos empréstimos contraídos ou até que seja elaborado plano compulsório de repactuação do pagamento das dívidas, faz-se necessária a limitação dos descontos das parcelas previstas nos contratos celebrados ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal. Com base nessas considerações, o agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reduzir os valores das parcelas previstas nos contratos celebrados pelas partes para 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, com a consequente autorização de depósito judicial mensal no montante de R$ 3.851,39 (três mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). A título de provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 219177703 do processo originário). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67083168, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 67485253), o BANCO DAYCOVAL S/A defende a impossibilidade de concessão de medida liminar na etapa conciliatória do procedimento de superendividamento, bem como assevera que, na hipótese, não houve o comprometimento do mínimo existencial previsto no Decreto n. 11.150/22. Assim, pleiteia o não provimento do recurso. Por sua vez, o agravado CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, em contrarrazões ofertadas ao ID 67749752, alega que inexiste qualquer ilegalidade nos empréstimos tomados pelo agravante, de modo que que eventual suspensão ou limitação dos descontos deve aguardar a dilação probatória e o exercício do contraditório, razão pela qual pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 68146321), o agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A argumenta que o recorrente pactuou os contratos livremente, tendo se beneficiado de melhores condições de pagamento em razão da modalidade do empréstimo contraído permitir o desconto direto do pagamento das parcelas. Em acréscimo, aduz que esta Eg. Corte de Justiça professa entendimento alinhado com a Tese Repetitiva firmada no Tema n. 1.085 do STJ, no sentido de não ser possível cancelar a autorização expressa de desconto dos empréstimos em conta corrente ou folha de pagamento, desde que previamente autorizados. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso. Apesar de intimado, o BANCO INTER S/A deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 68594153). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que houve prolação de sentença nos autos originários (ID 68743396), no dia 13/02/2025, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, em virtude de o autor não ter comparecido à audiência de conciliação designada e não ter apresentado o plano de pagamento voluntário dos débitos descritos na inicial. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Perfilhando o mesmo entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte: Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024; Acórdão 1878358, 07509795020238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1873832, 07330691020238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à pretensão de deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante na ação originária. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 10:20:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora